Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-76.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000597-76.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUBEM CLAUDIANO DA SILVA Advogado(s): IAN SCHOUCAIR CARIA QUADROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PRECLUSÃO TEMPORAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a necessidade de reforma da sentença extintiva, buscando o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o deferimento do parcelamento das custas processuais (Art. 98, § 6º, CPC), a fim de permitir o regular prosseguimento da demanda com apreciação do mérito. III. Razões de Decidir 3. A decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça possui natureza interlocutória e era passível de impugnação imediata por meio de Agravo de Instrumento, conforme expressamente previsto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. A inércia do Apelante em interpor o recurso cabível, bem como em promover o recolhimento das custas iniciais após a devida intimação, conforme dispõe o art. 290 do CPC, ensejou a ocorrência da preclusão temporal da matéria relativa ao benefício, não podendo ser reaberta a discussão em sede de Apelação Cível interposta contra a sentença de extinção. 5. O não recolhimento das custas e despesas de ingresso, após o indeferimento do benefício da gratuidade judicial e regular intimação, configura a inobservância de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo a aplicação do art. 290 do CPC (cancelamento da distribuição) e do art. 485, IV, do CPC (extinção do feito sem resolução do mérito). IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença de extinção do feito. Tese de julgamento: "O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando operada a preclusão temporal da decisão interlocutória que o negou (art. 1.015, V, CPC), e a subsequente inércia da parte em promover o recolhimento das custas e despesas iniciais, implica o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC)." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000597-76.2025.8.05.0150, em que figuram, como apelante, RUBEM CLAUDIANO DA SILVA, e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo, in totum, a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com o acréscimo, ex officio, da aplicação do art. 290 do CPC, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)